Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703367-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIANA NOGUEIRA MELO LIMA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, ante a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0707541-10.2019.8.07.0001, a qual reputou legítima a recusa da Exequente/Agravada quanto aos bens indicados à penhora pelo Agravante e aplicou o percentual de 5% a título de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Transcrevo a decisão: Vistos, etc. Diante do descumprimento da determinação de ID 51266204, defiro os pedidos formulados pela parte exequente (ID 52385340). Aplico, pois, multa à executada no percentual de 5% do valor atualizado do débito em execução nos termos do artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, quanto ao teor da petição de ID 52109262, reforço à executada que não cabe a este juízo impor à exequente que aceite para a satisfação de seu crédito bens de reduzida liquidez que poderiam prolongar a execução. Reforço, ainda, que, caso a executada tenha interesse em alienar os bens descritos no ID 50130053 para satisfação da dívida, tal como requerido na petição de ID 52109262, poderia ter providenciado a referida venda ao longo deste cumprimento de sentença sem necessidade da interferência do judiciário. Com efeito, fica intimada a parte executada para que, no prazo de de 05 (cinco) dias, indique bens livres e desembaraçados à penhora sob pena de aplicação de nova multa por ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do artigo 774, parágrafo único, do CPC. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que: (i) o bem indicado à penhora possui valor econômico apto a satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito perseguido nos autos; (ii) a Agravante cumpriu o encargo de indicar bens livres e desembaraçados à penhora, não se justificando a aplicação da penalidade do art. 774, parágrafo único, do CPC; (iii) a alienação particular dos bens, por parte da Agravante, para satisfazer o crédito da Agravada não atende aos interesses daquela, pois os equipamentos podem ser utilizados para futura e eventual obra na construção civil; (iv) cabe ao credor indicar os bens pertencentes ao devedor para satisfação da execução, e não o contrário; (v) cabe à Agravada indicar um dos imóveis que entende ser de propriedade da Agravante para satisfazer o crédito; (vi) a recusa desmotivada da Agravada quanto ao bem indicado não pode ser justa, pois a indicação está em consonância com o art. 835 do CPC; (vii) nada impede que, em casa de inexistência de êxito na alienação do bem indicado em hasta pública, o credor desista da penhora do bem e requeira a intimação do devedor para indicar outros bens capazes de satisfazer a execução; e (viii) requer a aplicação do efeito suspensivo, uma vez que se for tolerada a multa aplicada, a Agravante será processada por valor superior ao devido. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão que aplicou multa à Agravante, uma vez que a ordem judicial foi cumprida, bem como que seja determinada a avaliação e posterior alienação dos bens indicados à penhora. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CONHECIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 14182611). É o relatório. Decido. DO EFEITO SUSPENSIVO O parágrafo único do art. 995 do CPC assim dispõe: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consiste a controvérsia na necessidade de verificar se houve atendimento do comando judicial quanto à indicação de bens à penhora, bem como se é cabível a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Analisando os autos de origem, verifico que o Agravante ofereceu à penhora bens móveis “escoramentos metálicos” com alegado valor econômico de R$ 379.081,05, afirmando estar de acordo com o art. 835, VI, do CPC. Suscitou, ainda, o princípio da menor onerosidade, com esteio no art. 805 do CPC. A Exequente/Agravada rejeitou os bens indicados, porquanto são materiais utilizados em obras antigas do ano de 2011, sendo a depreciação muito provável, de modo que dificilmente seriam arrematados em hasta pública. Alegou ser inaceitável o valor atribuído aos bens pela Agravante, uma vez que tais valores estavam contidos em notas fiscais do ano de 2011. Mencionou que pediu indicação à penhora de bens imóveis, de acordo com a ordem de preferência legal (art. 835, V, do CPC). Concluiu que a aceitação dos bens móveis ofertados pela Executada vai atrasar o resultado útil do processo. A Agravada mencionou ainda certidão constante dos autos de origem, atestando a existência de mais de 10 imóveis em nome da Executada e pleiteou a indicação de bens imóveis passíveis de penhora. O Juízo a quo, acatando a recusa da Agravada, determinou que a Executada em 5 dias indicasse novos bens, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC. Ao contrário de indicar novos bens, a Executada apenas peticionou para refutar a justificativa da recusa manifestada pela Exequente, bem como propôs a alienação dos bens móveis por iniciativa particular, pugnando por prazo para tanto. A Exequente, mais uma vez, recusou a proposta, já que os bens demandam a avaliação por profissional específico e são de difícil venda no âmbito da construção civil. Pugnou pela aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Após isso, sobreveio a decisão agravada, aplicando a multa em 5%, bem como determinou que a Executada, em 5 dias, indicasse novos bens, sob pena de aplicação de nova multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Com base no histórico processual supra relatado e na legislação de regência, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O art. 835 do CPC assim dispõe: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; A própria lei determina a ordem preferencial de bens a serem indicados à penhora, estando os bens imóveis em situação de preferência sobre os bens móveis. Nos autos de origem, foi comprovado que a Agravante possui diversos bens imóveis em seu patrimônio (ID 48253774 do processo de origem). A Executada/Agravante em nenhum momento expôs o motivo pelo qual não indicou à penhora um dos imóveis listados nos autos, insistindo em indicar bens móveis antigos e de uso restrito no âmbito da construção civil. Desse modo, diante da recalcitrância da Executada em cooperar para pôr fim ao cumprimento de sentença em consonância com a ordem do art. 835 do CPC, mostra-se cabível a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Eis o comando do art. 774 do CPC: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; Se tais bens móveis estão conservados e são de fácil alienação conforme alega a Agravante, ela poderia, desde a deflagração do cumprimento de sentença, ter vendido os bens e satisfeito o crédito da Agravada em dinheiro. Não prospera a alegação de que não os alienou porque podem ser utilizados para futura e eventual obra na construção civil. Isto porque, se a Agravante ainda pretende usar os bens indicados em obras, não deveria tê-los indicado à penhora. A Agravada expressamente pediu ao Juízo a quo que a penhora recaísse sobre um dos imóveis da Agravante, de acordo com a ordem preferencial e legal de penhora, cabendo à Agravante indicar um dos bens para tanto. Pelo exposto, nesta fase de cognição sumária, não se observa um dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, qual seja, probabilidade de provimento do recurso. Tendo em vista que os requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do CPC são cumulativos, a ausência da probabilidade de provimento do recurso obsta a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 16:50:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador